Tribunal: TJBA
Processo: 8034656-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034656-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: CARLOS LUIZ GAMA

Advogado(s)
:
BRENO BORGES DE ALMEIDA

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Plano de Saúde Coletivo. Cumprimento provisório de sentença. Agravo interno prejudicado.
D
ecisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação apresentada por operadora de plano de saúde e deferiu a expedição de alvará em favor do prestador de serviço médico. A agravante sustenta inexigibilidade da obrigação em razão de rescisão do contrato coletivo promovida pela empresa estipulante, nulidade da decisão por ausência de fundamentação e ilegalidade na liberação de valores a terceiro estranho à lide. A obrigação judicial cristalizou-se durante a vigência do contrato, não podendo ser afastada por fato superveniente unilateralmente provocado pela empresa estipulante. A sentença foi proferida em 02/09/2024, quando o vínculo contratual encontrava-se plenamente vigente, ao passo que a rescisão somente produziu efeitos em 31/10/2024. A sentença exequenda condicionou a obrigação de custeio à persistência da necessidade médica, e não à mera vigência contratual. Trata-se de obrigação de fazer fundada no direito fundamental à vida e à saúde de paciente idoso, transplantado renal e em quadro clínico de urgência. A operadora de plano de saúde não pode interromper tratamento médico em curso, ainda que sobrevenha rescisão contratual, sob pena de colocar em risco a vida e a integridade física do beneficiário. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao remeter expressamente ao conteúdo de decisão anterior na qual a controvérsia já havia sido analisada. A técnica de fundamentação per relationem é admitida pelo ordenamento processual. A expedição de alvará diretamente ao prestador de serviço que executou a obrigação de fazer determinada judicialmente não configura irregularidade processual, mas medida destinada a garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a concreta satisfação do direito reconhecido.
Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.